Tribunal: STF
Processo: HC 183966
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38 DA LEI 9.605/1998. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.410.840/PR, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ABOLITIO CRIMINIS DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 38 DA LEI 9.605/1998. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Novo Código Florestal não implicou abolitio criminis do delito previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, uma vez que a nova lei não alterou a natureza jurídica da área de preservação permanente, tendo apenas tolerado as práticas já iniciadas, condicionando-se à recomposição da área degradada. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 38 da Lei 9.605/98. 
    O juízo de primeira instância proferiu sentença absolvendo sumariamente o paciente, com fundamento no art. 107, III, do Código Penal e no art. 397, IV, do Código de Processo Penal. 
    Irresignado, o Ministério Público Federal apelou da sentença absolutória, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao apelo ministerial em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38 DA LEI 9.605/98. ARTIGO 61-A DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
    1. Dispõe o artigo 61-A do Novo Código Florestal que, nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
    2. Conforme se extrai do artigo 60, §2º, do Novo Código Florestal, para que seja extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98 - além do cumprimento da condição temporal - deve o agente comprovar a regularização da área protegida na forma preconizada por aquele diploma legal. Não se trata, pois, de abolitio criminis.
    3. Provimento do apelo para determinar o regular processamento do feito.”
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. 
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de reconhecimento da extinção de punibilidade do paciente. 
    Sustenta, em síntese, que o artigo 61-A da Lei 12.651/ 2012 promoveu “uma espécie de abolitio criminis para todas as condutas praticadas anteriormente” à data de 22 de julho de 2008, e, “como a condição de que a atividade seja anterior a 22/07/2008 foi cumprida, não se faz necessária a comprovação da regularização, visto que tal norma é de eficácia limitada e ainda precisa de regulamentação para que seja obedecida”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
    b) Seja concedida a medida liminar nos termos acima expostos; 
    c) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário;
    d) Seja concedida a ordem no presente writ, com a concessão da ordem em Habeas Corpus, em definitivo, para que seja determinada à autoridade coatora o provimento do Agravo em Recurso e, consequentemente, o provimento ao Recurso Especial;
    e) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94”. 
    O pedido liminar foi indeferido.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente idôneos e capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados: 
    ‘Não há falar em abolitio criminis do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, uma vez que o Novo Código Florestal não alterou a natureza jurídica da área de preservação permanente, remanescendo o caráter criminoso da conduta. 
    Demais disso, segundo a jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, mesmo na vigência do plano de recuperação, a punibilidade fica suspensa e, somente quando preenchidos os pressupostos do art. 60 do Novo Código Florestal, extingue-se a punibilidade, não havendo, de todo modo, a abolição do crime contra a flora, previsto no art. 38 da Lei Superior Tribunal de Justiça 9.605/98. 
    No ponto:
    (…)’
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”. 
    Deveras, verifico a alteração trazida pela Lei 12.727/12 não implica, por si só, a abolitio criminis da conduta prevista no artigo 38 da Lei 9.605/98.
    Com efeito, conquanto o caput do artigo 61-A do Novo Código Florestal autorize a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, também há previsão, nos diversos parágrafos do referido dispositivo, de inúmeros outros requisitos a serem cumpridos a fim de que ocorra a pretendida extinção da punibilidade, in verbis:
    “Art. 61-A. (...) 
    § 1º. Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. 
    § 2º. Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. 
    § 3º. Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d’água. 
    § 4º. Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais: 
    I - (VETADO); 
    II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular.
    § 5º Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.
    § 6º Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de: 
    I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal; 
    II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais; 
    III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e 
    IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. 
    § 7º Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de: 
    I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
    II - 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais.
    § 5º Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.
    § 6º Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:
    I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal; 
    II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais; 
    III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
    IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. 
    § 7º Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de: 
    I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais; e 
    II - 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais”.
    A propósito, consoante assentado pelo Tribunal de origem, “a punibilidade somente será extinta, nesses casos, depois de procedidas as regularizações previstas no próprio Código Florestal, o qual estabelece, nos parágrafos e itens seguintes do artigo 61-A, a obrigação de recomposição da área protegida, buscando o novo texto normativo o equilíbrio entre a sua ocupação e as condições mínimos para a sua perenidade”.
    Destarte, a atuação desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.
    De outro lado, verifico que a partir da narrativa exordial não é possível antever uma violação ao direito de locomoção do paciente, porquanto a própria defesa informa que “o Ministério Público Federal – MPF ofereceu a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 e do artigo 28 da Lei 9.605/98”.
    Neste contexto, consigno que a pretensão do impetrante não merece prosperar. É que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;“
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
    Saliento, ainda, a impossibilidade de se presumir a ilegalidade e abuso de poder, principalmente em se tratando da atuação de Poderes constituídos. Nesse sentido, verbis:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE RELATOR DE HC NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento definitivo do HC anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e mais recentemente HCs 94.838 e 94.547, ambos da minha relatoria). Jurisprudência, essa, que, de tão pacífica, deu origem à Súmula nº 691, segundo a qual 'não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar'. 2. Esse enunciado comporta relativização quando, de logo, avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos. Caso em que o impetrante pretende o trancamento da ação penal em curso contra a paciente. Sendo certo que a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus, é medida excepcional. Medida que só é de ser adotada, então, quando de imediato sobressai ilegalidade ou abuso de poder. Isto é, quando os fatos narrados na denúncia não consubstanciam crime, quando ocorre a prescrição, ou quando se constata defeito de forma, considerada a peça inicial acusatória (HCs 86.786, da minha relatoria; HC 84.841, da relatoria do ministro Marco Aurélio). Externando por outra forma a ideia: a via contida do HC não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório da ação penal em curso por um imperativo constitucional. Quero dizer: a Constituição Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo 'sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção'. Mas a Constituição não para por aí e arremata o discurso, 'por ilegalidade ou abuso de poder'. 3. E o fato é que ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade. Não se revela remédio processual prestante. Em suma: o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal, à luz desses elementos interpretativos hauridos diretamente da Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 99.601-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 20/11/2009).
    Outrossim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “4. Preliminarmente, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo regimental no recurso especial (v, entre outros, o aresto prolatado no HC nº 113.805/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15.4.2013). No mesmo sentido: 
    (…)
    5. De qualquer sorte, caso seja superado esse óbice, o writ ainda assim não terá como superar a barreira do conhecimento, visto ser assente o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Superiores quanto à indevida utilização do writ para desvirtuá-lo de sua real e intrínseca natureza, voltada ao resguardo da liberdade de locomoção do indivíduo, situação que não se verifica na espécie.
    6. No caso, consta que o paciente não está preso e o próprio Ministério Público Federal, antes da prolação da sentença de absolvição (reformada em sede de apelação pelo TRF/4ª Região) e levando em consideração os efeitos da vigência do novo Código Florestal sobre as condutas tipificadas no artigo 38 da lei 9605/98, entendeu ‘possível que se obtenha o mesmo resultado pela adaptação da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995 e 28 da 9.605/98’, razão por que ofereceu,
    ‘como condições para a suspensão condicional do processo: (1) a comprovação do tamanho da propriedade (em módulos fiscais); (2) o isolamento da área determinada nos parágrafos do art. 61-A do Novo Código Florestal e recomposição das respectivas áreas, em conformidade com o tamanho da propriedade onde ocorreu a infração’ (fls. 292). 
    7. Tais circunstâncias evidenciam, portanto, a inexistência de qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente ao mesmo tempo em que demonstram, de forma patente, o desvirtuamento do uso do mandamus para a finalidade pretendida (aliás, ao dar provimento ao recurso de apelação do MPF, assentou o TRF/4ª Região que, ‘não se verificando, in casu, hipótese de abolitio criminis, deve a sentença recorrida ser anulada, com a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do acusado acerca da proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo parquet (evento 17 do processo originário)’ - fls. 362 – Destaques do MPF).
    8. No mérito, nada há o que prover, sendo fundamentalmente exatas as conclusões a que chegou o Colendo STJ no aresto impugnado, no sentido de que ‘Não há falar em abolitio criminis do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, uma vez que o Novo Código Florestal não alterou a natureza jurídica da área de preservação permanente, remanescendo o caráter criminoso da conduta’, e de que, ‘Demais disso, segundo a jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, mesmo na vigência do plano de recuperação, a punibilidade fica suspensa e, somente quando preenchidos os pressupostos do art. 60 do Novo Código Florestal, extingue-se a punibilidade, não havendo, de todo modo, a abolição do crime contra a flora, previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98’ (fls. 437).
    9. E no mesmo sentido, aliás, foi o posicionamento do SubprocuradorGeral da República Mário Pimentel Albuquerque, em manifestação perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 412/415), para quem se cuida de
    (…)
    10. Por fim, ainda que não tenha sido regulamentado no âmbito do Poder Executivo o plano de recuperação ambiental, nada impede que seus resultados sejam alcançados pela adaptação da suspensão condicional do processo, nos termos dos arts. 89 da Lei 9.099/1995 e 28 da Lei nº 9.605/1998, conforme proposto pelo MPF na origem.
    11. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pelo seu indeferimento”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente